Tribunal: TJPA
Processo: 0025711-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025711-74.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA LUZ DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL - FIXAÇÃO DE VALOR A MENOR DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e, de ofício, reformular a dosimetria da pena do apelante e declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Anderson da Luz Dias
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (cf. páginas 2-15, do ID

5378021).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição pela ilicitude das provas em que se calcou a condenação; (b) a desclassificação de tráfico para uso de drogas; e (c) redução do valor da pena pecuniária
(cf. páginas 2-9, do ID

5378022)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (páginas 31-32, do ID 5167521, e páginas 13-18, do ID 5378022).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de que seja reduzido valor da pena pecuniária (cf. páginas 5-10, do ID 5378023).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 31 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS

A defesa se insurge contra a condenação do apelante, ao argumento de que essa se calcou em provas ilícitas. Requer, ainda, a desclassificação para crime de uso.
Hei por bem fazer a análise conjunta dos argumentos recursais, pois entendo que o pleito depende da análise probatória.

Pois bem, a
pós o atento estudo das provas dos autos, entendo que são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Senão vejamos.
Do laudo toxicológico definitivo extraio (páginas 22-23, do ID 5378021):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 35 (trinta e cinco) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo sem seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total de 15,0 gramas.

3 - DOS EXAMES:

Na substância pastosa amarelada foi realizado os exames macroscópicos e testes químicos pela reação colorimétrica com reagente Tiocianato de Cobalto e Scott modificado e Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), realizado no Laboratório de Toxicologia do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas *Renato Chaves", pelo Perito Oficial Denise Maria Loureiro Contente.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA, na substância pastosa amarelada.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, estando perfeitamente materializado o delito.

Quanto à autoria delitiva, observo que são uníssonos os depoimentos dos policiais que efetuaram prisão, os quais se mostram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia. Para melhor ilustrar, colaciono as transcrições da sentença a respeito (página 7, do ID 5378021):

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Anízio Santiago Santos declarou em Juízo: que lembra que foram pegos o denunciado e mais dois indivíduos; que estava em ronda ostensiva próximo àquela localidade, que costuma ser ponto de venda de drogas, e observou o denunciado e mais dois indivíduos em conduta suspeita, mas estes, ao perceberem a presença do declarante, fugiram; que só o acusado Anderson foi capturado; que a localidade onde funciona esta boca de fumo é no bairro da Cabanagem, Travessa 17; que apenas lembra que foi encontrada droga com ele, contudo, não sabe precisar a quantidade, nem se o denunciado foi capturado em posse das drogas ou se este jogou as substâncias em via pública.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Vaner Sílvio Miranda dos Santos declarou em Juízo: que apenas lembra que estava em ronda; que foi verificada certa quantidade de droga com o denunciado e logo levaram o réu para a delegacia, contudo, não sabe precisar a quantidade de droga apreendida; que a quantidade de droga era significativa; que tinha mais gente com o denunciado, mas não recorda com muita clareza.

Por outro lado, o apelante nega a autoria do crime, mas não alega o consumo, e sim que a droga pertenceria a terceira pessoa, conforme também transcrito na sentença (página 7, do ID 5378021):

Em seu interrogatório judicial, o réu Anderson da Luz Dias declarou em Juízo: que não é verdadeira a acusação; que a droga não era sua, e sim do outro indivíduo, o qual os policiais liberaram; que os policiais solicitaram a quantia de R$ 1.000,00 reais para o denunciado e os outros indivíduos, mas, como o denunciado não tinha o dinheiro, os policiais o levaram; que não conhece os outros indivíduos, pois apenas foi comprar sabão líquido para sua vó e os indivíduos correram para o mesmo lugar em que o réu estava e, quando deparou-se, já estava cercado; que, quando foi abordado, a droga já estava com os policiais e estes estavam lhe incriminando; que não tem nenhuma rixa com os policiais.

É de se constatar que o réu apresentou versão pouco crível para justificar a posse dos entorpecentes, transparecendo, na realidade, que as afirmações traduzem apenas utilização de autodefesa, a fim de quedar-se livre das acusações que sobre ele pesam.

Ora, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, em oposição à versão titubeante do apelante, e considerando a forma como a droga estava acondicionada (trinta e cinco porções), bem como o local do flagrante (conhecido ponto de circulação de entorpecentes) - entendo afastada a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância.

Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Quanto a alegação de nulidade do processo por ilicitude da prova, essa não se sustenta, já que a abordagem de rotina realizada em via pública por policiais não é ilegal, não viola direitos por si só, mas apenas se houver excessos, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, os policiais afirmaram que o local é ponto conhecido e que os suspeitos fugiram ao avistar a viatura policial, o que reforçou a necessidade de abordagem, sendo que foi encontrada droga com o Réu, não fazendo sentido a sua versão apresentada em Juízo de que a droga foi encontrada com outra pessoa que foi detida junto com ele, porém, essa pessoa foi liberada.

É, ainda, irrelevante o fato de o réu não ter sido flagrado praticando atos de mercancia, sendo certo que a prova dessa não se faz necessária para a configuração do crime em análise. Para tanto, basta que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Pleitos indeferidos.

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Analisando a dosagem da pena do apelante, verifico a necessidade de reparo no que diz respeito à terceira fase, o que farei de ofício, tendo em vista o efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
.

Ocorre que a MM. Magistrada aplicou a fração de 1/2 (meio) em razão da minorante de tráfico privilegiado, sem apresentar fundamentação concreta para não aplicar a redução máxima de 2/3 (dois terços).

Ora, no histórico do apelante não consta qualquer condenação anterior. Não há, ainda, comprovação da existência das outras hipóteses legais obstativas da benesse (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa). Além disso, a quantidade de droga apreendida (quinze gramas) também conduz à aplicação do redutor máximo, não sendo suficiente a natureza do entorpecente para afastá-lo desse patamar.

Nessa senda, passo à nova dosagem da pena do apelante.

Na primeira fase, mantenho como neutros todos os vetores. Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco) de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, pelo que estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não incidem majorantes. Presente, porém a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual, conforme fundamentado acima, aplico a fração de 2/3 (dois terços) para diminuir a pena, a tornando definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Nesse contexto, mantenho as penas restritivas de direito fixadas em sentença, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O apelante se insurgiu contra o valor atribuído pela MM. Magistrada (dois salários-mínimos) à título de prestação pecuniária, alegando não ter condição financeira de adimpli-la, o que restaria evidente, pois está sendo patrocinado pela Defensoria Pública
.

Considerando a declaração de que o apelante trabalha como pedreiro, sem ter renda mensal pré-definida, e, ainda, o fato de ter sido aqui condenado ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, entendo que o custo de 2 (dois) salários-mínimos estabelecido em sentença, como pena pecuniária, pode levá-lo ao inadimplemento e, consequentemente, ao encarceramento, o que fugiria ao propósito da substituição da pena promovida.

Nessa senda, deferindo parcialmente o pleito da defesa, fixo o valor da prestação pecuniária em 1 (um) salário-mínimo, o qual entendo suficiente à repreensão do delito.

Inaplicável o artigo 77, do Código Penal, ao caso.

4 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos: a) o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 20/03/2019; e b) o apelante tinha 21 (vinte e um) anos completos (nascido em 17/09/1997) ao tempo dos fatos (07/11/2018).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 04 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, e, de ofício, reformulo a dosimetria da pena do apelante e declaro extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém, 17/01/2024